Tribunal: TJDFT
Processo: 0732186-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732186-63.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REAL EXPRESSO LIMITADA AGRAVADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Real Expresso Ltda. contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0032926-21.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos e liberou tais valores em favor da massa da executada em liquidação extrajudicial, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da executada, requerendo a liberação de valores constritos nestes autos (ID 162887124), tendo em vista a liquidação extrajudicial em curso. Indefiro o pedido retro, os valores bloqueados nos autos (R$ 732.379,51 -ID32911556- Págs. 215/217) devem ser liberados em favor da massa da executada em liquidação extrajudicial, proporcionando o rateio do valor junto aos demais credores, seguindo o cronograma de pagamento da liquidante. Ante o exposto, intime-se o liquidante do executado, para que apresente os dados bancários necessários à expedição de alvará eletrônico, no prazo de 5 (cinco) dias. Permaneça o feito suspenso, enquanto durar a liquidação extrajudicial da parte executada, conforme disposto no artigo 18, Lei. 6.024/74. Transcorrido o prazo de 12 (doze) meses da publicação da presente decisão, intime-se a exequente para requerer o que for de seu interesse, bem como informando acerca da situação da liquidação extrajudicial da devedora. À Secretaria, para juntar aos autos os extratos bancários das contas judiciais vinculadas ao processo. Somente após as manifestações, façam os autos conclusos. Intimem-se.” Alega a Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada contraria decisão anterior preclusa. Sustenta que a r. decisão agravada descumpre decisão anterior mantida pela instância superior que considerou que os bloqueios ocorridos antes da decretação da liquidação da Executada Nobre Seguradora devem permanecer à disposição do Juízo. Registra que a r. decisão Id. 116601718 indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados, haja vista que o ato constritivo data de 26.9.2016, ou seja, momento anterior à decretação da liquidação extrajudicial, em 3.10.2016. Argumenta que se a r. decisão for mantida, os valores bloqueados antes da decretação da liquidação da executada Nobre Seguradora serão levados para massa e a ora Agravante, jamais receberá o seu crédito. Assevera que, segundo entendimento jurisprudencial, deve ser mantida a penhora de bens da empresa devedora realizada antes da decretação da liquidação extrajudicial. Requer, então, a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso. Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada, para manter os valores penhorados em conta judicial à disposição do Juízo prolator, até que o processo de liquidação extrajudicial termine, momento em que os valores poderão ser levantados pela ora Agravante. O preparo está comprovado (Id. 49768836). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, pede a Agravante que a r. decisão que indeferiu o pedido de liberação dos valores constritos e deferiu a liberação dos valores em favor da massa da executada seja suspensa. Registra que a decisão Id. 116601718 indeferiu o pedido de liberação dos valores que foram bloqueados antes da decretação da liquidação extrajudicial, que ocorreu em 3.10.2016. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, em especial o fumus boni iuris. Nos termos do artigo 98, “a”, do Decreto-Lei n° 73/66, determinada a liquidação da seguradora, serão suspensas as ações e execuções judiciais, excetuadas as que tiveram início anteriormente, quando intentadas por credores com privilégio sobre determinados bens da sociedade seguradora. De fato, a suspensão das execuções movidas contra as seguradoras em liquidação extrajudicial decorre da necessidade de o patrimônio da empresa ser preservado e de garantir o tratamento igualitário entre os credores, respeitando suas categorias e privilégios. Na espécie, em que pese a penhora ser anterior à liquidação extrajudicial, não é possível levantar a quantia penhorada em favor da ora Agravante, porque tal valor também está sujeito ao processo de liquidação e à ordem legal de pagamento dos créditos, sendo vedado favorecer a Agravante em detrimento dos demais credores. Com efeito, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a liquidação extrajudicial ou a falência da empresa devedora não interrompe os processos de execução anteriormente ajuizados, nem desconstitui penhoras já efetuadas. Contudo, o pagamento aos credores, ainda que com o fruto da alienação dos bens e valores já constritos, deve respeitar a ordem de preferência legal. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO. INCLUSÃO NA MASSA FALIDA. RESPEITO AO QUADRO DE CREDORES. 1. Apenhora levada a efeito anteriormente à liquidação extrajudicial ou a decretação de falência não deve ser desconstituída. Todavia, o produto da arrecadação de bens e valores, ainda que levantados em ação individual, deve ser incluído na massa falida e distribuído com observância das preferências legais. 2. A execução, enquanto se aguarda o desfecho da liquidação extrajudicial decretada, deve permanecer suspensa. 3.Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n.896258, 20150020142004AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 108) “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DO PRODUTO ARRECADADO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA PARA DESTINAÇÃO CONFORME O QUADRO GERAL DE CREDORES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que a falência superveniente do devedor não tem o condão de paralisar o processo de execução fiscal, nem de desconstituir a penhora realizada anteriormente à quebra. Outrossim, o produto da alienação judicial dos bens penhorados deve ser repassado ao Juízo universal da falência para apuração das preferências. 2. Agravo Regimental da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1232440/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 25/06/2015) (grifo nosso) “AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. Respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais. 2. O fato de haver penhora anterior ao pedido de recuperação judicial, em nada afeta a competência do Juízo Universal para deliberar acerca da destinação do patrimônio da empresa suscitante, em obediência ao princípio da preservação da empresa. 3. Agravo interno no conflito de competência não provido.” (AgInt no CC 152.153/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 15/12/2017) Por fim, não há que se falar em preclusão, porquanto no Agravo de Instrumento n° 0708473-69.2017.8.07.000 firmou-se o entendimento de que, decretada a liquidação extrajudicial do devedor, não prevalece a pretensão de o credor levantar o valor penhorado, pois deve ser utilizado para o pagamento, em rateio, dos credores da massa, e o Acordão n° 1049653 foi, inclusive, confirmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora